Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-27.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. FLAGRANTE FORJADO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PRESUNÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. (1/6) UM SEXTO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LAD. INCABÍVEL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, III, DA LAD. INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO ELENCADO NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. REGIME. IMEDIATAMENTE SUPERIOR. ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DE BENS. INSTRUMENTO E PROVEITO DO CRIME. RECURSOS DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS. DESPROVIDO RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA.
1. No flagrante preparado, a polícia provoca ou instiga o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede que este se consuma, cuidando-se, assim, de crime impossível.
2. Em momento algum os policiais induziram ou instigaram quaisquer dos apelantes a praticarem o crime de tráfico de entorpecentes, pois a conduta dos agentes, à espera do cometimento do delito, configura flagrante esperado, legítimo exercício de vigilância policial, não comportando instigação alguma ou preparação do ato criminoso, porquanto, nessa perspectiva, o agente não está absolutamente impossibilitado ou incapaz de consumar o crime, tanto que os ora recorrentes, efetivamente, o consumaram.
3. Escorreita a análise negativa dos antecedentes dos réus e do critério autônomo do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 (quantidade e natureza da droga apreendida, ou seja, cerca de 1Kg de cocaína), não havendo falar em fixação da pena-base no mínimo legal.
4. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, inclusive a personalidade e a conduta social, já são presumidamente favoráveis ao réu, de maneira que eventuais provas neste sentido não possuem o condão de beneficiar o réu na primeira fase da dosimetria; sendo certo que apenas o comportamento da vítima, em regra, neutro, pode beneficiar o réu quando lhe for desfavorável.
5. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
6. Os réus foram flagrados traficando drogas no estacionamento existente entre o Shopping Popular e a Rodoferroviária (onde funcionam atualmente alguns órgãos do Governo do Distrito Federal), o que atrai a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, pois trata-se de imediações de dois locais onde se realiza trabalho coletivo. Trata-se de causa de aumento de natureza objetiva, ou seja, a simples potencialidade de que sejam atingidas pessoas que utilizem dos serviços prestados naqueles locais acarreta sua incidência, independente da efetiva mercancia aos frequentadores.
7. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, os requisitos para que seja aplicado o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa.
8. A pena de multa, quando prevista no preceito secundário da norma penal, é de aplicação cogente, devendo o julgador fixá-la valendo-se dos mesmos critérios utilizados no arbitramento da reprimenda corporal.
9. Eventual pedido de isenção quanto ao pagamento das custas processuais deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais que detém competência para avaliar se o condenado atende às condições para deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
10. Presentes os requisitos da prisão preventiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, especialmente se o acusado permaneceu preso durante todo o curso do processo e não houve mudança fática a ensejar sua soltura.
11. Tanto aqueles bens utilizados para o cometimento do delito (“instrumenta sceleris”) quanto aqueles encontrados em poder dos envolvidos (“producta sceleris”) que aparentam ter origem no dinheiro do tráfico são passíveis de perdimento, nos termos dos artigos 60 e 62 da Lei de Drogas e do art. 91 do Código Penal.
12. Preliminar rejeitada. Recursos das Defesas parcialmente providos. Recurso da terceira interessada desprovido.